Tribunal: STF
Processo: RHC 247039
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 804.901/SC, assim ementado (eDOC 380):



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. ABSOLVIÇÃO. TEMA JÁ DECIDIDO NO EARESP N. 2.444.810/SC. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESCABIMENTO. Agravo regimental improvido.”



    Alega-se, em suma, ausência de fundamentação idônea para o decreto condenatório, pugnando pela absolvição do paciente por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteia-se a anulação do acórdão da origem, com a consequente determinação para que outro seja prolatado (eDOC 385). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, verifico que o Ministro Relator do HC 804.901/SC no Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao considerar que esta seria mera reiteração do pedido formulado no EAREsp 2.444.810/SC.



    Em sede regimental, o Colegiado manteve a decisão monocrática, enfrentando as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 380, p. 2):



    “Como disse na decisão ora impugnada, o tema aqui ventilado já foi objeto de análise no EAREsp n. 2.444.810/SC, de modo que não pode ser processado o habeas corpus, porquanto inadmissível a reiteração de pedido já apresentado a esta Corte. 



    Reafirmo que já se decidiu, naquela ocasião, que a Corte a quo reconheceu, em minudente relato dos fatos e com base na análise dos elementos de prova, a participação do ora agravante no procedimento, havendo nos autos provas suficientes de que, em conluio com o coacusado Robens, moveu os núcleos do tipo previsto no art. 90 da Lei de Licitações, consoante descrito na exordial acusatória, de maneira que a pretensão de absolvição demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial - óbice esse aplicável também à via do habeas corpus. 



    Assim, confirmando-se a decisão de fls. 2.665/2.666, nego provimento ao agravo regimental.”



    Como se vê, o STJ não conheceu do HC 804.901/SC ante a inadmissibilidade da reiteração de pedidos, uma vez que este trazia pleito idêntico ao formulado no EAREsp 2.444.810/SC, já julgado por aquela Corte, e cujas razões foram transcritas no acórdão ora impugnado.



    Nesse contexto, não antevejo ilegalidade na decisão proferida pelo STJ, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei).



    Ademais, no que diz respeito à matéria de fundo, relacionada à suposta insuficiência probatória para condenação pelo delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993, verifico que a pretensão defensiva só poderia ser acolhida mediante o reexame de fatos e provas, conforme já consignado no âmbito no STJ. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime do art. 90 da Lei nº 8.666/93. Nulidade de escuta telefônica e demais provas. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Condenação amparada em outros elementos idôneos e independentes (provas documentais e orais) colhidas em juízo. Reexame de fatos e provas. Não cabimento de habeas corpus. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 240524 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17-06-2024 - grifei)



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente